Tribunal: TJDFT
Processo: 0003562-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0003562-86.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JOSE ALEXANDRE ZANON APELADO: JOSE ALEXANDRE ZANON, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas (i) pelo Réu BANCO DO BRASIL (ID 16222665, fls. 1/23); (ii) pela Ré CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS - PREVI (ID 16222671, fls. 1/36), e (iii) pelo Autor JOSE ALEXANDRE ZANON em face de sentença (ID 16222656, fls. 1/8) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de revisão de benefício previdenciário, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a PREVI: (i) a revisar os benefícios concedidos ao autor (benefício principal) conforme a integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista; (ii) a pagar as diferenças apuradas em razão de seu recálculo salarial relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, devidamente acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros moratórios de 1% a contar da interpelação; e (iii) condenar o Banco do Brasil a aportar o excedente à contribuição patronal necessária ao resgate do valor do benefício revisado, considerando o seu valor conforme a projeção de recolhimentos tempestivos das contribuições. Metade das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pelos Réus. Outra metade das custas e honorários no percentual de 10% da diferença entre o pedido e a condenação, pelos Autor. Verifico que no curso do presente feito houve a distribuição do agravo de instrumento n. 0723399-84.2019.8.07.0000 (ID 16222646, fls. 1/9) para a 7a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, anterior à distribuição do presente recurso de apelação. De acordo com o art. 81, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o Órgão julgador e o Relator. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído ao Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA ou, na sua eventual ausência (art. 79, § 1o, do Regimento Interno), a um dos membros deste órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de junho de 2020 16:27:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador